Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003432-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO - CPF: 619.833.653-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO INACIO WIEGERT - CPF: 196.064.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIANA WIEGERT ALONCO DOS REIS - CPF: 691.302.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIGO GASPAR WIEGERT - CPF: 697.554.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL VARGAS LICCIARDI - CPF: 020.521.011-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR SALES LIMA - CPF: 156.352.601-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WILLIAN DE BARROS LIMA - CPF: 923.446.151-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANGELO GARDENAL CABRERA - CPF: 926.718.028-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO NAVES GONCALVES - CPF: 160.405.626-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS - CPF: 757.740.543-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA MACHADO JUNIOR - CPF: 473.243.922-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO MOTTA LIMITADA - CNPJ: 55.340.921/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. READEQUAÇÃO JURÍDICA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte ré contra decisão que, em ação de improbidade administrativa, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição arguidas em contestação, além de promover de ofício a readequação do enquadramento jurídico das condutas ímprobas atribuídas aos agentes.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se o particular detém legitimidade passiva
ad causam
diante dos fatos narrados na inicial e (ii) apurar a possibilidade de readequação, pelo juízo de origem, do enquadramento jurídico das condutas à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente quanto ao princípio da continuidade típico-normativa.

III. Razões de decidir
:

3. O exame dos autos revela que a petição inicial imputa ao particular, participação, em tese, em conluio para obstar licitação no serviço público, evidenciando pertinência subjetiva para sua inclusão no polo passivo, nos termos do art. 3º da Lei n. 8.429/1992.

4. A readequação de ofício pelo juízo de origem não inovou sobre os fatos, limitando-se a ajustar o enquadramento jurídico à nova legislação, conforme autoriza o princípio da continuidade típico-normativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade passiva para a ação de improbidade administrativa decorre da narração de participação, ainda que indireta, em fatos potencialmente tipificados como ímprobos. 2. Admite-se a readequação jurídica de ofício das condutas à legislação superveniente, desde que não sejam alterados os fatos descritos na inicial.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 3º e 9º,
caput
e inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.2.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.2.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, por não ter participado da gestão da Viação Motta nos anos de 2010/2011, período em que o Ministério Público atribui à sociedade empresária a realização de depósitos ao Sindicato das Empresas Transporte Rodoviário Passageiros de Mato Grosso (SETROMAT) com a suposta finalidade de pagar valores ao corréu Dilmar Dal Bosco; (ii) violação ao art. 3º da Lei n. 14.230/2021, que exige a manifestação do autor nas ações civis públicas propostas antes das alterações legislativas; e (iii) equívoco na readequação da conduta de ofício pelo d. Juízo
a quo
, que tipificou os fatos no art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, em dissonância com a narrativa fática da inicial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para acolher as preliminares suscitadas em sua contestação.

Indeferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 267515848).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 280740876, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 281269358 pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 1018282-31.2021.8.11.0041, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição arguidas em contestação, bem como promoveu a readequação de ofício das condutas ímprobas.

Na origem, alega-se que o agravante e demais réus teriam praticado condutas tendentes a obstar a licitação do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado de Mato Grosso, mediante interferência no processo licitatório.

A controvérsia recursal reside na análise da alegada ilegitimidade passiva
ad causam
e na possibilidade de readequação de ofício das condutas ímprobas pelo d. Juízo
a quo
, especialmente à luz das alterações realizadas pela Lei n. 14.230/2021 na Lei n. 8.429/1992.

No tocante à ilegitimidade passiva
ad causam
, constata-se que o agravado, na inicial da ação de improbidade administrativa, sustenta que o agravante integraria, em tese, o grupo de particulares que, embora não ocupassem cargo público, teriam participado de um conluio destinado a impedir, por meio de articulações políticas e judiciais, a efetivação da licitação do sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, conforme consignado na decisão agravada:

“
Os terceiros (art. 3º da Lei nº 8.429/92) apontados pelo autor são pessoas ligadas às empresas de transporte que exploravam o sistema rodoviário intermunicipal. São elas: Eder Pinheiro, Júlio César Sales e Max Willian – os três vinculados do Grupo Verde Transportes; José Eduardo Pena - da Viação Xavante; Daniel P. Machado Júnior - da empresa Viação Juína; e Paulo Humberto Naves e Edson Cabrera – ambos da empresa Andorinha;
Francisco Feitosa
e Luis Gustavo Lima Vasconcelos –
ambos da Viação Motta
.
” (autos de origem, Id. 178146046).
[com destaque no original e acréscimo]

Ademais, a decisão agravada explicitou adequadamente a delimitação da conduta imputada ao agravante na fixação dos pontos controvertidos:

“
Relativamente à organização do processo, registro que, quanto às questões de fato [art. 357, inciso II, CPC], a atividade probatória deverá recair sobre os seguintes pontos controvertidos, sem prejuízo de outros que se mostrarem necessários:

[...]

5) José Eduardo Pena, Daniel Pereira Junior,
Francisco Feitosa Filho
e Luis Gustavo
colaboraram na execução de atos contrários à regularização das delegações do STCRIP/MT, participando na ação popular 1005764- 14.2018.8.11.0041, quando se valeram de mais essa ferramenta para impedir a continuidade do processo licitatório reaberto pelo Edital nº 01/2017-SINFRA, tanto pela suspensão provisória judicialmente obtida, quanto pela utilização deste fato para tentar interrompê-lo definitivamente junto ao governo estadual
?

6) As empresas Verde Transportes Ltda, Empresa de Transportes Andorinha S/A, Viação Xavante Ltda,
Viação Motta Ltda
e Viação Juína Transportes Eireli
foram beneficiadas
,
assim como foram utilizadas par o cometimento da prática improba
?”
(autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 20/21).
[com destaque no original e acréscimo]

Constata-se, portanto, que a imputação atribuída ao agravante não está restrita ao exercício de função de gestão na empresa em períodos determinados, mas sim à alegada participação no financiamento e suporte de ações voltadas à obstrução da regularização do setor, em especial mediante instrumentalização da ação popular n. 1005764-14.2018.8.11.0041, que tramitou no Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT).

Assim, não se constata incompatibilidade entre a descrição fática — a atuação de empresários que teria, em tese, ocorrido no âmbito de esquema mais amplo, em que todos teriam sido beneficiários diretos das estratégias de protelação do processo licitatório e da manutenção de regime precário de prestação de serviço público — e a presença do agravante no polo passivo da demanda, restando, pois, desprovida de fundamento jurídico a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, porquanto a petição inicial cumpre o ônus processual de demonstrar a pertinência subjetiva da imputação.

Ressalte-se, por oportuno, que a análise ora empreendida não encerra qualquer juízo definitivo sobre a efetiva ocorrência de ato de improbidade administrativa, matéria esta que deverá ser oportunamente examinada à luz do contraditório e da ampla instrução probatória, no julgamento do mérito da demanda originária.

No que tange à readequação promovida pelo d. Juízo
a quo
, observa-se que não houve alteração da causa de pedir, tampouco inovação destoante dos fatos articulados na inicial.

Com efeito, o d. Juízo
a quo
, ao enquadrar os fatos narrados no art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, tão somente procedeu ao enquadramento jurídico mais apropriado às condutas já descritas na petição inicial, conforme registrado na decisão agravada:

“
Feitas essas considerações iniciais, verifico que, no caso em análise, os fatos narrados consistem na prática de ato que importa enriquecimento ilícito consubstanciada na utilização do Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário para estender a exploração precária do STCRIP/MT pelo maior tempo possível.

Nesse diapasão, diante da narrativa contida na petição inicial, o ato de improbidade administrativa imputável aos requeridos deve ser a conduta dolosa de receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, praticada com vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado no art. 9º,
caput
e inciso I, da Lei nº 8.429/92.
” (autos de origem, Id. 178146046 – Págs. 19/20).

Ademais, a readequação procedida não alterou os elementos fáticos subjacentes à pretensão deduzida, prestando-se, tão somente, ao ajustamento da tipificação jurídica em consonância com a legislação em vigor, em observância ao princípio da continuidade típico-normativa.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
A Primeira Turma do STJ, alinhando a jurisprudência do STF, adotou o entendimento de que é possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa
, de modo a afastar a abolição da tipicidade da conduta do réu (art. 11,
caput
e incisos I e II, da LIA),
quando for possível o enquadramento típico nos incisos da nova redação trazida pela Lei n. 14.230/2021, preservando a reprovação da conduta da parte
.” (STJ, AgInt no REsp 2154964/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26.2.2025, DJEN 5.3.2025).
[g.n.]

“
Na linha de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Tribunal Superior, à vista da tese vinculante firmada no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral, sendo possível o eventual reenquadramento típico da conduta ilícita à atual redação do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, aplicam-se aos atos de improbidade administrativa decorrentes da violação aos princípios administrativos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, o
princípio da continuidade típico-normativa
. Precedentes (AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 1/3/2024 e AgInt no AREsp n. 1.611.566/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 29/5/2024)
.” (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1656506/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.2.2025, DJEN 17.2.2025).
[g.n.]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025